Tribunal: TJES
Processo: 5012577-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012577-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: MARILENE RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO INCORREU EM CONTRADIÇÃO SOBRE OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA, QUE DEVE SER DEDUZIDO DOS VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. NÃO ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEM QUALQUER CONTRADIÇÃO. A EMBARGANTE NÃO COMPROVA NOS AUTOS QUE A RECORRIDA TENHA ASSINADO A APÓLICE DE SEGUROS, NÃO RESTANDO DEFINITIVAMENTE COMPROVADO QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL SE MOSTRA INDEVIDA A RETENÇÃO DE VALORES A TAL TÍTULO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. VIA ELEITA INADEQU
ADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.